Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-81.2020.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005694-81.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADENIR JOSÉ GALLI REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE CARLA CRISTINA GALLI registrado(a) civilmente como ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADENIR JOSÉ GALLI REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE CARLA CRISTINA GALLI registrado(a) civilmente como ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (EMBARGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (EMBARGADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação dos embargantes e proveu parcialmente o recurso do banco, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os embargantes e 30% para o banco, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre a base de cálculo definida na sentença.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição interna no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao reconhecer o êxito parcial dos embargantes no reconhecimento do excesso de cobrança, mas manter a condenação em 70% das custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3
. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no corpo da decisão, não se confundindo com a mera discordância da parte quanto aos fundamentos adotados pelo julgador.

4
. O acórdão embargado reconheceu expressamente que os embargantes obtiveram êxito parcial limitado ao reconhecimento do excesso de cobrança, que decorreu da mera imposição de cumprimento de decisão judicial anterior, não havendo nova apreciação de mérito quanto à abusividade dos encargos contratuais.

5
. O Tribunal ponderou adequadamente o conjunto dos pedidos formulados pelos embargantes e o resultado efetivamente alcançado, considerando a rejeição de todas as preliminares suscitadas e a improcedência do pedido de revisão do contrato, concluindo que o decaimento dos embargantes
foi
substancialmente maior.

6
. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais não significa distribuição igualitária, devendo ser aferida em função do grau de decaimento de cada parte em relação aos pedidos formulados, em consonância com o art. 86 do CPC.

7. Os embargantes pretendem, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão quanto à distribuição da sucumbência, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
"Inexiste contradição interna no acórdão que reconhece o êxito parcial limitado da parte embargante, mas mantém a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em patamar que reflete o decaimento substancial em relação ao conjunto dos pedidos formulados, considerando a rejeição de preliminares e a improcedência de pedidos meritórios, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do critério de ponderação adotado pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, caput; 1.022, I, II e III; 1.023; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre a natureza e finalidade dos embargos de declaração; TJMT, precedentes sobre contradição interna e tentativa de rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Nº 1005694-81.2020.8.11.0055

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

EMBARGANTES: GALLI & GALLI LTDA., ODETE GILSE NATT GALLI, ESPÓLIO DE ADENIR JOSÉ GALLI e CARLA CRISTINA GALLI.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALLI & GALLI LTDA., ODETE GILSE NATT GALLI, ESPÓLIO DE ADENIR JOSÉ GALLI e CARLA CRISTINA GALLI
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (id. 345837899), que julgou recursos de apelação interpostos pelas partes em ação monitória.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso dos embargantes e proveu parcialmente o recurso do Banco do Brasil S.A., mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para os embargantes e 30% (trinta por cento) para o banco, além de majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo definida na sentença.

Nos embargos de declaração (id. 348655893), os embargantes alegam contradição interna no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sustentam que o acórdão reconheceu seu êxito parcial no reconhecimento do excesso de cobrança, mas manteve a condenação em 70% das custas e honorários, minimizando tal vitória. Invocam o art. 86 do CPC e o princípio da causalidade, colacionando precedente deste Tribunal. Requerem a retificação do acórdão para redistribuir a sucumbência.

Em contrarrazões (id. 351263886), o Banco do Brasil S.A. sustenta que inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito. Colaciona precedentes e requer a rejeição dos embargos.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados em face de acórdão que manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para os embargantes e 30% (trinta por cento) para o banco.

Os embargantes sustentam a existência de contradição interna no acórdão embargado, especificamente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Alegam que o acórdão reconheceu que obtiveram êxito parcial em seus embargos monitórios ao ter sido reconhecido o excesso de cobrança, o que limitou a aplicação de juros abusivos, mas, ao mesmo tempo, manteve a condenação em 70% (setenta por cento) das custas e honorários, minimizando tal vitória como "único" êxito.

Para adequada compreensão da questão, transcrevo o trecho pertinente do acórdão embargado que trata da distribuição dos ônus sucumbenciais:

“(...)
"2. Da distribuição do ônus sucumbencial

As sentenças de julgamento parcial (Id. 83627010) e final (Id. 203892179) reconheceram a sucumbência recíproca, imputando aos embargantes/apelantes a responsabilidade por 70% das custas e honorários advocatícios.

Sustentam os recorrentes que decaíram de parte mínima do pedido.

A aferição da sucumbência deve considerar o conjunto dos pedidos formulados e o resultado efetivamente alcançado. Os embargantes suscitaram diversas preliminares, todas rejeitadas, e, no mérito, pleitearam a revisão integral de um dos contratos, pretensão obstada pela coisa julgada. O único êxito obtido consistiu no reconhecimento do excesso de cobrança, que não decorreu de nova análise de abusividade, mas da simples imposição do cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida.

O banco, por sua vez, embora tenha tido o valor do crédito reduzido, alcançou o principal objetivo da ação monitória, consistente na constituição do título executivo judicial.

Nesse contexto, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo a quo reflete adequadamente o grau de decaimento de cada parte. Os embargantes não lograram êxito na extinção do feito nem na revisão ampla dos contratos, mas apenas na adequação dos valores a comando judicial preexistente.

Assim, a sucumbência não pode ser considerada mínima, revelando-se proporcional a fixação no patamar de 70% para os embargantes e 30% para o banco (...)".

Pois bem
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

Para que se configure a contradição ensejadora dos embargos de declaração, é imprescindível que existam proposições logicamente inconciliáveis no corpo da decisão, ou seja, afirmações que se excluam mutuamente, tornando impossível a compreensão do comando judicial ou sua execução.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a interna, verificada quando o julgado contém afirmações que se chocam, se excluem ou se negam reciprocamente, comprometendo a lógica interna da decisão. Não se confunde com a mera discordância da parte quanto aos fundamentos adotados pelo julgador, nem com eventual contrariedade entre a decisão e o entendimento que a parte reputa correto.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constato que inexiste a alegada contradição interna. O acórdão reconheceu, de forma clara e expressa, que os embargantes obtiveram êxito parcial em seus embargos monitórios, consistente no reconhecimento do excesso de cobrança em relação a duas das três propostas de financiamento.

Tal reconhecimento, contudo, não decorreu de nova análise de abusividade contratual realizada no bojo da ação monitória, mas sim da mera imposição de cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida em ação revisional transitada em julgado. O acórdão embargado deixou consignado, de forma inequívoca, que o êxito obtido pelos embargantes
limitou-se
à adequação dos valores cobrados aos parâmetros já estabelecidos em decisão judicial anterior.

Por outro lado, o acórdão também registrou, com absoluta clareza, que os embargantes não lograram êxito em nenhuma das preliminares suscitadas, todas rejeitadas pelo Tribunal. Ademais, no mérito, o pedido de revisão integral do contrato celebrado em 05/05/2015 foi julgado improcedente, por estar acobertado pela coisa julgada material da ação revisional anterior.

Ao ponderar o conjunto dos pedidos formulados pelos embargantes e o resultado efetivamente alcançado, o acórdão embargado concluiu, de forma lógica e coerente, que o decaimento dos embargantes
foi
substancialmente maior do que o do banco, justificando a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os embargantes e 30% para o banco.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições contidas no acórdão. O reconhecimento de que os embargantes obtiveram êxito parcial não é incompatível com a conclusão de que tal êxito foi limitado e não suficiente para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando-se o decaimento em relação aos demais pedidos formulados.

O que os embargantes pretendem, em verdade, é que este Tribunal reveja o critério de ponderação adotado para a distribuição da sucumbência, atribuindo maior peso ao reconhecimento do excesso de cobrança e menor peso à rejeição das preliminares e do pedido revisional. Trata-se de manifesta tentativa de rediscussão do mérito da decisão, e não de correção de vício formal.

A distribuição dos ônus sucumbenciais é matéria afeta ao mérito da decisão, inserindo-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador. O Tribunal ponderou adequadamente o conjunto dos pedidos formulados e o resultado alcançado, concluindo que a proporção estabelecida reflete adequadamente o grau de decaimento de cada parte.

Os embargantes sustentam que o art. 86 do CPC determina a distribuição proporcional das despesas processuais quando há sucumbência recíproca, e que tal dispositivo não teria sido observado pelo acórdão embargado. Ora, o acórdão embargado aplicou exatamente o disposto no art. 86, caput, do CPC, ao reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir proporcionalmente as despesas processuais entre as partes.

A distribuição proporcional não significa, necessariamente, distribuição igualitária. A proporcionalidade deve ser aferida em função do grau de decaimento de cada parte em relação aos pedidos formulados. No caso dos autos, o Tribunal considerou que os embargantes decaíram em maior proporção, tendo em vista a rejeição de todas as preliminares, a improcedência do pedido de revisão do contrato de 05/05/2015, e o fato de que o reconhecimento do excesso de cobrança decorreu da mera imposição de cumprimento de decisão judicial anterior.

Os embargantes invocam precedente deste Tribunal que teria aplicado o princípio da causalidade em caso de redução substancial do valor executado. Contudo, o precedente invocado não se aplica ao caso dos autos por absoluta falta de similitude fática.

No julgado colacionado pelos embargantes, tratava-se de execução fiscal em que o Estado executou valor manifestamente excessivo, sendo que, após a oposição de embargos à execução, houve redução substancial de aproximadamente 97% do valor originalmente executado. A situação dos autos é completamente diversa. Aqui, não houve reconhecimento de excesso na execução por erro do exequente, mas sim adequação dos valores cobrados aos parâmetros já estabelecidos em decisão judicial transitada em julgado.

Os embargantes sustentam que o Banco do Brasil ingressou com ação monitória sem mencionar a ação judicial transitada em julgado que instituiu a coisa julgada material, o que poderia ser interpretado como má-fé processual. Tal alegação, além de não configurar vício passível de correção mediante embargos de declaração, não encontra respaldo nos autos.

A ação monitória tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, sendo que a existência de ação revisional anterior não impede o ajuizamento da monitória, desde que respeitados os limites da coisa julgada. A questão da coisa julgada foi devidamente suscitada pelos embargantes em sede de embargos monitórios, tendo sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau e por este Tribunal.

Embora os embargantes tenham fundamentado seu recurso exclusivamente na alegação de contradição, registro que também não há qualquer omissão no acórdão embargado. O Tribunal apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de juntada dos contratos originais, o pedido de revisão do contrato de 05/05/2015, a distribuição dos ônus sucumbenciais, e a correção do error in procedendo da sentença de primeiro grau.

O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese dos embargantes quanto à redistribuição da sucumbência não configura omissão, mas exercício regular do poder jurisdicional, mediante aplicação do princípio do livre convencimento motivado.

Da mesma forma, não se verifica qualquer obscuridade no acórdão embargado. A decisão é clara, precisa e fundamentada, permitindo a perfeita compreensão dos fundamentos adotados e do comando judicial. O Tribunal deixou consignado, de forma inequívoca, que os embargantes obtiveram êxito parcial no reconhecimento do excesso de cobrança, que tal êxito decorreu da mera imposição de cumprimento de decisão judicial anterior, que os embargantes não lograram êxito em nenhuma das preliminares suscitadas, e que, considerando o conjunto dos pedidos formulados e o resultado alcançado, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção estabelecida reflete adequadamente o grau de decaimento de cada parte.

Por fim, também não se verifica a ocorrência de erro material no acórdão embargado. O erro material passível de correção mediante embargos de declaração é aquele decorrente de equívoco manifesto, perceptível de imediato, que não demanda qualquer atividade interpretativa ou valorativa para sua identificação. A distribuição dos ônus sucumbenciais não decorreu de erro de cálculo ou de digitação, mas de juízo de valor realizado pelo Tribunal após análise do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto.

Diante de todo o exposto, constata-se que o acórdão embargado não contém qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser mantido integralmente. A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo apreciado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, de forma clara, precisa e coerente.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por ausência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não verificar manifesta
protelariedade
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026